Tribunal: TJDFT
Processo: 0748787-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748787-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDY MOURAO DA CUNHA, J &amp; M COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JURANDY MOURÃO DA CUNHA e J &amp; M COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos Ação revisional de cláusulas de contrato de cédula de crédito comercial n. 0705850-86.2023.8.07.0011, ajuizada em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: Alega o autor, em síntese, que o imóvel residencial em que vive com sua família foi objeto de arrematação extrajudicial realizada pelo Requerido. Afirma que os arrematantes procederam com a imissão na posse do referido bem e que está em vias de ser despejado. Afirma que o procedimento está eivado de ilegalidades, pois promove a cobrança de juros e demais encargos de forma indevida. Requer, à vista disso, a concessão de tutela de urgência a fim de suspender todos os efeitos dos atos praticados pelos Réus, especialmente a consolidação da propriedade do imóvel e o leilão extrajudicial. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, não vislumbro as ilegalidades suscitadas pelo autor em relação à alienação extrajudicial do imóvel, notadamente porque houve reconhecimento do inadimplemento. Afora isso, no processo de imissão na posse, já foi reconhecida a probabilidade do direito dos arrematantes, cuja tutela, naqueles autos, foi deferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No agravo de instrumento (ID 53452480), as partes autoras, ora agravantes, pleiteiam seja concedida o efeito suspensivo ativo, para “conceder a antecipação de tutela pretendida e requerida na exordial para suspender todos os efeitos, de todos os atos praticados pelo banco réu, principalmente a consolidação da propriedade fiduciária e o leilão extrajudicial até o julgamento final da presente ação” (p. 11). Ressaltam que somente após a ocorrência de caso fortuito e força maior, concernente na pandemia provocada pela COVID-19 e por sofrer com suas consequências, é que o estabelecimento comercial agravante passou a descumprir com suas obrigações financeiras. Tal ocorrência impeditiva do cumprimento da obrigação foi totalmente desconsiderada pelo juízo a quo. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência, eis que “a imissão dos litisconsortes passivos na posse antecipada do imóvel, se não é medida irreversível é uma medida de gravíssima consequência para o Segundo Agravado [sic] que será expulso de seu lar com sua família”, além de que há “previsão de remuneração aos arrematantes, de percentual sobre o valor da arrematação para o caso de demora na imissão na posse” (periculum in mora). Após determinação de apresentação de documentos comprobatórios do atendimento dos requisitos da gratuidade requerida (ID 53455738), os recorrentes realizaram o preparo regular (ID 53527663). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito das argumentações expendidas, compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, os recorrentes não cumpriram demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ante a ausência de verossimilhança entre os acontecimentos narrados e os documentos colacionados. Apesar de constar na Cédula de Crédito Comercial (CCC) n. 2016/434000, firmada em 2/1/2017 no valor total de R$ 517.866,00, que a forma de pagamento se daria em parcelas, parte em 96 vezes e parte em 36 vezes, ambos com 12 meses de carência, mais 4 intermediárias, conforme constante no ID 177793515 dos autos de origem; o extrato do contrato colacionado somente faz referência a um contrato em prejuízo, não há como se ter certeza de que se refira aos dois parcelamentos da cédula supracitada, eis que apresentados de forma parcial e com datas de vencimentos que não condizem com as condições de pagamento contratadas, de forma que se vislumbra imprescindível que haja dilação probatória. Lado outro, também não foi trazido nada aos autos que comprove o alegado perigo da demora, concernente na possibilidade de imissão na posse do banco agravado no imóvel do segundo agravante. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, porquanto atendido o requisito da probabilidade do direito. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator